Tribunal: TJSP
Processo: 2270275-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI – Ação Anulatória de Lançamento Tributário com pedido de tutela antecipada – Presente os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000654348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2270275-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DVC
PATRIMONIAL LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2270275-92.2019.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: DVC PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 15466
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI – Ação Anulatória
de Lançamento Tributário com pedido de tutela antecipada –
Presente os requisitos ensejadores da antecipação da tutela
recursal – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela por entender que
somente com base nos documentos apresentados não foi possível aferir se houve o
atendimento do disposto no art. 37 do CTN exigindo, na verdade, apuração contábil
para verificar se a atividade preponderante da agravante não está ligada à compra e
venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil.
Sustenta a agravante, em síntese que: (i) a empresa
cumpriu os requisitos à imunidade do ITBI na integralização do capital, sendo
apresentada toda a documentação no prazo correto; (ii) a municipalidade deixou de
juntar os documentos apresentados pela agravante no processo administrativo; (iii) os
documentos contábeis comprovam que a empresa não possui atividade
preponderantemente imobiliária; (iv) está sendo intitulada como devedora da
administração pública indevidamente e arcando com prejuízos por um ato irregular da
agravada.
Recurso tempestivo e bem processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Intimada para se manifestar, a agravada não ofereceu
contraminuta.
É o relatório.
A tutela de urgência, cuja cognição é vertical e sumária,
deve ser concedida.
É no rito ordinário que se analisará o mérito de maneira
exauriente, de forma a emitir o juízo de certeza. Por ora, não se analisará as provas
documentais colacionadas aos autos, sob pena de supressão de instância e desvio de
finalidade.
Acerca da temática em voga, ensina Fredie Didier Jr:
A tutela provisória incidental é aquela requerida dentro do
processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus
efeitos (satisfação ou acautelamento), independentemente do pagamento das custas (art.
295, CPC). É requerimento contemporâneo ou posterior à formulação do pedido de
tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela provisória.
Nesta esteira, temos que para a antecipação da tutela
provisória de urgência, é mister a verificação dos pressupostos necessários, quais sejam:
(i) elementos de informação que evidenciam a probabilidade do direito alegado e (ii) o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito
reivindicado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, note:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
A agravante alega que apresentou os documentos
contábeis exigidos pela Municipalidade no processo administrativo, que por sua vez não
foram juntados naqueles autos por erro da própria administração.
Assim, mesmo que por ora não se adentre ao mérito da
questão (se houve ou não o exercício de atividade que configurasse o fato gerador de
ITBI), o fato de a agravante ter buscado a solução em momentos oportunos, que não
foram analisados por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como a juntada de
documentos envolvendo matrículas atualizadas dos imóveis, balanços, balancentes,
declarações de IR e demonstrativos de resultado, evidenciam a verossimilhança de suas
alegações.
Somente a ausência exterior da pretensão substancial ou
total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, poderiam ensejar a ausência do
fumus boni iuris, o que não se verifica no caso sob judice.
Já o periculum in mora subsiste na possibilidade de
eventuais atos constritivos inviabilizarem a atividade da agravante.
Por fim, a tutela provisória está sempre sujeita, a qualquer
tempo, a ser revogada ou modificada, segundo a regra do artigo 296 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
instrumento para suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver
fato superveniente que enseje a revogação ou modificação da tutela ora concedida.
MÔNICA SERRANO
Relatora